Tribunal: TJES
Processo: 0005237-80.2005.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005237-80.2005.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO PIERRE CORDEIRO e outros (2)
APELADO: RODRIGO PIERRE CORDEIRO e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA. VIABILIDADE DE CONSULTA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA DE VOTOS. MÉRITO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. DUTO SUBTERRÂNEO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE RESERVA DE FAIXA NÃO EDIFICANTE DE 15 (QUINZE) METROS DE CADA LADO DA FAIXA DA ÁREA DA SERVIDÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO USO DAS ÁREAS LATERAIS. INDENIZAÇÃO VINCULADA AO EFETIVO PREJUÍZO. IMPEDIMENTO DE USO DAS ÁREAS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR LIMITADO À ÁREA DA SERVIDÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL DE 6% AO ANO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Apelação Cível de Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

I.I. Preliminar de Não Conhecimento (Deserção)

I.I.I.
“
A informação passível de obtenção por meio de mera consulta ao sistema eletrônico quanto à quitação do preparo supre a juntada do comprovante de pagamento para fins de admissibilidade
” (TJES; AgInt-AP 0003038-52.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023).

I.I.II.
É inequívoco o preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo no apelo de fls. 13/21 do evento 2332836 manejado pela Petrobras, porque a informação passível de ser obtida por meio de mera consulta ao sistema de arrecadação supre a juntada da guia de preparo.

I.I.III.
Preliminar rejeitada por maioria de Votos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

II. Mérito – Apelações Cíveis de Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Rodrigo Pierre Cordeiro e Juliana Cruz Cordeiro

II.I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a legislação pátria não mais considera obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 15 (quinze) metros de cada lado da faixa da área do duto, não devendo, portanto, ser objeto de indenização diante da ausência de prejuízo dos proprietários, sendo irrelevante que o Decreto expropriatório contemple toda a área, máxime porque a servidão é instituída por Sentença e não pelo Decreto em si que apenas declara a área de utilidade pública.

II.II.
Sem embargo do acerto dessa diretriz jurisprudencial, tem-se por pertinente aplicá-la à luz das especificidades de cada caso, notadamente porque se faz necessário avaliar se houve a inequívoca demonstração de que a servidão na área do duto não representará alguma limitação ou prejuízo às respectivas faixas de 15 (quinze) metros de cada lado, isto é, para que sejam indenizadas, realmente deve ficar caracterizado que tais áreas laterais consistem em áreas não edificantes, de modo que os proprietários não poderão utilizá-las livremente.

II.III.
Na espécie, infere-se que os Requeridos, ora Recorrentes, não lograram êxito em comprovar que ficarão privados do uso das faixas de 15 (quinze) metros de cada lado, pois, de acordo com o atestado pelo Perito do Juízo em sede de esclarecimentos, a servidão limitar-se-á à área do duto, não representando qualquer prejuízo às áreas remanescentes.

II.IV.

In casu
, revela-se incensurável a Sentença recorrida em limitar a indenização à área da faixa de servidão, porquanto inexistem seguras provas de que as faixas laterais ao duto também constituem áreas não edificantes, de modo que se encontram desimpedidas para uso pelos Requeridos, ora Recorrentes.

II.V.
No que concerne ao dever de indenizar, sobretudo para fins de concreta implementação da justiça da indenização, em ordem a evitar-se o enriquecimento sem causa por quaisquer das partes, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado que não se indeniza, abstratamente, a servidão em si, mas os prejuízos por ela causados que sejam efetivamente comprovados, o que restou efetivamente observado na espécie.

II.VI.
No caso vertente, à luz da detalhada avaliação realizada na perícia, que, inclusive, não identificou qualquer comprometimento ao uso das áreas remanescentes pelos Requeridos, os Recorrentes, restou fixada a importância principal de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) a título de justa indenização pela área atingida pela servidão (faixa de 20 metros).

II.VII.
Na hipótese dos autos, contrariamente ao que defendido nestes recursos, nota-se que o Perito amparou suas conclusões à vista do minucioso trabalho pericial feito no local, não identificando, por meio da prova técnica produzida, a presença de elementos que revelassem eventual desvalorização da área remanescente. Logo, demonstra-se igualmente impróspera a pretensão de redução do quantum indenizatório, eis que se revela justa a indenização.

II.VIII.
Não restou igualmente comprovada que a área de servidão realmente isolará a faixa de terra existente entre ela e a área de reserva ambiental existente nos fundos da propriedade, máxime porque não se pode perder de vista que os dutos são subterrâneos, não existindo qualquer indicativo de que os Requeridos, os Recorrentes, ficarão impedidos de acessar à referida faixa de terra, ou até mesmo de explorá-la, tanto que a perícia constatou, na esteira do que destacado na Sentença recorrida, que as restrições ao uso do local, como fazer escavações, construções, queimadas, etc, ficarão adstritas à faixa da servidão em comento.

II.IX.
Na espécie, também surge como dano meramente hipotético, não passível de indenização, o suposto óbice de não ser mais possível eventual desmembramento da área para fins de loteamento, pois, como precisamente observado tanto na perícia, quanto na Sentença recorrida, a área em comento não pode ser explorada ou comercializada como lotes urbanos, na medida em que situada em Zona Rural do Município de Guarapari, o que não foi infirmado pelos Recorrentes com alicerce em elementos jurídicos e probatórios contrários ao que constatado nos autos.

II.X.
Incensurável a fixação dos juros remuneratórios em 6% (seis por cento) ao ano, pois, à luz do julgamento de mérito da ADI 2332/DF, em 17/05/2018, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a eficácia do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, em que previsto tal percentual, restou restabelecida diante da pronúncia de sua constitucionalidade.

II.XI.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RODRIGO PIERRE CORDEIRO, JULIANA CRUZ CORDEIRO e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
(id. 2332833-36 e id. 2332836, p. 13/21)
em razão da
SENTENÇA
(id. 2332832, p. 11/23), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA
proposta pela Última Recorrente em face dos Primeiros Recorrentes,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial, “
instituindo a servidão administrativa na área especificada no Decreto e no laudo pericial de fls. 585/629
”, para condenar “
a
requerente a pagar em favor dos requeridos: (
i
) o montante de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente desde o dia 15/10/2019 (data do laudo pericial definitivo utilizado na fixação da indenização), até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada; (
ii
) juros compensatórios de 6% ao ano, contados da data de imissão na posse (Súmula 69 do STJ), ou seja, 01/02/2006 (fls. 38), e incidentes sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na presente sentença, cumuláveis com os juros moratórios, conforme o teor da Súmula nº 12, do STJ; e (
iii
) juros de mora de 6% ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo como base de cálculo a mesma dos juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização
”, além de (
iv
) “
custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final, incluindo-se no cálculo os juros compensatórios e moratórios, tudo corrigido monetariamente (Súmulas 131 e 141 do STJ), com observância ao disposto no § 1º, do art. 27, do Dec.-lei nº 3.365/41
”.

Os Recorrentes RODRIGO PIERRE CORDEIRO e JULIANA CRUZ CORDEIRO alegam que “
a sentença afastou o decreto expropriatório editado especificamente para o caso em tela para aplicar legislação federal e estadual anteriores ao decreto sob o fundamento de que elas teriam excluído a necessidade de reserva de faixa não edificante de 15m para cada lado
”.

Defendem, entretanto, “
se o decreto expropriatório declara de utilidade pública faixas de terra com cinquenta metros de largura, sendo Vinte metros destinados à implantação da faixa de dutos, e quinze metros para cada lado, destinados à área não edificante e expressamente declara que as restrições administrativas são imprescindíveis à construção do Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV), do Ramal GASCAV-UTGU e de suas instalações complementares, não será a sentença — cujos efeitos são limitados como visto acima — que poderá alterar o decreto
”.

Prosseguem argumentando que fazem jus à indenização pela desvalorização da área remanescente, sustentando, em resumo, que o Perito
“não justificou tecnicamente sua resposta negativa acerca da desvalorização da área remanescente limitando-se a dizer que considerou o valor de imóveis sem restrição de uso para apurar o valor da servidão”
.

Enfatizam, portanto, que “
o perito se furtou aos esclarecimentos — assim como o fez quando da entrega do laudo — a enfrentar o ostensivamente os questionamentos, pois é certo que há uma desvalorização a propriedade como um todo
”.

Destacam que
“a área da servidão (...) isola totalmente a faixa de terra existente entre ela e a área de reserva ambiental estando este trecho totalmente imprestável para tal finalidade, tal como o remanescente na vizinhança da faixa até a rua de acesso”
.

Frisam que “
o simples fato de o TAMANHO da servidão ser pequeno frente ao TAMANHO do imóvel não acarreta a necessária conclusão de que ela é irrelevante e não provoca consequências no restante da área
”.

Aduzem que “
a aptidão para o uso do terreno para loteamento, como vem acontecendo no entorno da área, foi, senão extinta, severamente prejudicada em razão da servidão e isso pode e deve ser considerado na fixação da indenização
”.

Afirmam, por fim, que “
a sentença apelada fixou os juros compensatórios em 6% ao ano em dissonância com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal: Súmula 618 Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para que seja majorado o valor da indenização de forma a abranger as áreas não edificantes estabelecidas no decreto expropriatório, bem como que contemple, também, a desvalorização da área remanescente e a inutilização da faixa de terra entre a área de preservação e a servidão, além da fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano
”.

Por sua vez, a Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
assevera que “
o montante indenizatório arbitrado pelo laudo compõe justa indenização, ao ponto que indeniza os proprietários do imóvel serviente com valor maior que o devido, configurando enriquecimento sem causa. (...) Ora, a garantia insculpida no artigo 5º, XXIV da CRFB não pode ser manejada somente a favor do imóvel serviente. Antes de mais nada, a indenização deve ser justa e, por isso, apurada considerando o real prejuízo suportado pelos expropriados, para que não configura prejuízo erário e enriquecimento imotivado daqueles
”.

Aponta, por derradeiro, para a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, eis que decaiu em parte mínima do seu pedido.

Postula, diante do delineado cenário, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões às fls. 827/833 e às fls. 835/842.

Despacho (id. 3688453), determinando a intimação de todos os Recorrentes para complementarem o preparo de seus respectivos recursos, eis que a base de cálculo para a sua apuração não correspondia ao benefício econômico perseguido com o provimento recursal.

Petições (id. 3811402 e id. 3835521), juntando os comprovantes (id. 3811573, p. 01/02 e id. 3835522).

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto de ambas as Apelações Cíveis.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
RODRIGO PIERRE CORDEIRO, JULIANA CRUZ CORDEIRO e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
(id. 2332833-36 e id. 2332836, p. 13/21)
em razão da
SENTENÇA
(id. 2332832, p. 11/23), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA
proposta pela Última Recorrente em face dos Primeiros Recorrentes,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial, “
instituindo a servidão administrativa na área especificada no Decreto e no laudo pericial de fls. 585/629
”, para condenar “
a
requerente a pagar em favor dos requeridos: (
i
) o montante de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente desde o dia 15/10/2019 (data do laudo pericial definitivo utilizado na fixação da indenização), até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada; (
ii
) juros compensatórios de 6% ao ano, contados da data de imissão na posse (Súmula 69 do STJ), ou seja, 01/02/2006 (fls. 38), e incidentes sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na presente sentença, cumuláveis com os juros moratórios, conforme o teor da Súmula nº 12, do STJ; e (
iii
) juros de mora de 6% ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo como base de cálculo a mesma dos juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização
”, além de (
iv
) “
custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final, incluindo-se no cálculo os juros compensatórios e moratórios, tudo corrigido monetariamente (Súmulas 131 e 141 do STJ), com observância ao disposto no § 1º, do art. 27, do Dec.-lei nº 3.365/41
”.

APELAÇÃO CÍVEL DE PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (DESERÇÃO) SUSCITADA
EX OFFICIO

Nos termos do
§ 2º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil
, “
a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Além disso, impende assentar que, “
consoante orientação jurisprudencial do STJ, "a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.552.561/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

In casu
, a Recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS foi intimada neste Juízo
ad quem
para complementar seu preparo recursal, eis que o valor inicialmente recolhido se revelou insuficiente, conforme Despacho (id. 3688453).

A despeito disso, os Advogados que a representam protocolizaram a Petição (id. 3835521), indicando como Peticionante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que, decerto, não faz parte desta relação processual.

Ainda que se compreendesse que teria ocorrido eventual erro material na denominação da Peticionante, nota-se que a aludida Petição se encontra instruída apenas com o comprovante de pagamento (id. 3835522), não sendo juntada a respectiva guia com os dados deste processo em ordem a permitir a conferência de que tal recolhimento seria vinculado a este recurso.

Desta feita, em consonância com a pacífica diretriz jurisprudência em referência, revela-se impositivo o reconhecimento da deserção deste recurso.

Neste particular, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, suscito
ex officio
e ACOLHO A PRELIMINAR em destaque para NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DE PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS diante de sua deserção, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, eis que fixados pelo Juízo
a quo
no limite legal (5% da diferença entre o valor oferecido e a indenização arbitrada, na forma do § 1º, do artigo 27, do Decreto-Lei 3365/1941).

APELAÇÃO CÍVEL DE
RODRIGO PIERRE CORDEIRO E JULIANA CRUZ CORDEIRO

MÉRITO

Os Recorrentes RODRIGO PIERRE CORDEIRO e JULIANA CRUZ CORDEIRO alegam que “
a sentença afastou o decreto expropriatório editado especificamente para o caso em tela para aplicar legislação federal e estadual anteriores ao decreto sob o fundamento de que elas teriam excluído a necessidade de reserva de faixa não edificante de 15m para cada lado
”.

Defendem, entretanto, “
se o decreto expropriatório declara de utilidade pública faixas de terra com cinquenta metros de largura, sendo Vinte metros destinados à implantação da faixa de dutos, e quinze metros para cada lado, destinados à área não edificante e expressamente declara que as restrições administrativas são imprescindíveis à construção do Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV), do Ramal GASCAV-UTGU e de suas instalações complementares, não será a sentença — cujos efeitos são limitados como visto acima — que poderá alterar o decreto
”.

Prosseguem argumentando que fazem jus à indenização pela desvalorização da área remanescente, sustentando, em resumo, que o Perito
“não justificou tecnicamente sua resposta negativa acerca da desvalorização da área remanescente limitando-se a dizer que considerou o valor de imóveis sem restrição de uso para apurar o valor da servidão”
.

Enfatizam, portanto, que “
o perito se furtou aos esclarecimentos — assim como o fez quando da entrega do laudo — a enfrentar o ostensivamente os questionamentos, pois é certo que há uma desvalorização a propriedade como um todo
”.

Destacam que
“a área da servidão (...) isola totalmente a faixa de terra existente entre ela e a área de reserva ambiental estando este trecho totalmente imprestável para tal finalidade, tal como o remanescente na vizinhança da faixa até a rua de acesso”
.

Frisam que “
o simples fato de o TAMANHO da servidão ser pequeno frente ao TAMANHO do imóvel não acarreta a necessária conclusão de que ela é irrelevante e não provoca consequências no restante da área
”.

Aduzem que “
a aptidão para o uso do terreno para loteamento, como vem acontecendo no entorno da área, foi, senão extinta, severamente prejudicada em razão da servidão e isso pode e deve ser considerado na fixação da indenização
”.

Afirmam, por fim, que “
a sentença apelada fixou os juros compensatórios em 6% ao ano em dissonância com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal: Súmula 618 Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para que seja majorado o valor da indenização de forma a abranger as áreas não edificantes estabelecidas no decreto expropriatório, bem como que contemple, também, a desvalorização da área remanescente e a inutilização da faixa de terra entre a área de preservação e a servidão, além da fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano
”.

Expendido esse sucinto relato da irresignação recursal, cabe rememorar que a Recorrida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS propôs AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM em face dos Recorrentes RODRIGO PIERRE CORDEIRO e JULIANA CRUZ CORDEIRO, no intuito de implementar a referida servidão para a passagem de um gasoduto subterrâneo na propriedade deles, importando no uso de uma área de 6.492,38m
2
(seis mil, quatrocentos e noventa e dois metros e trinta e oito centímetros quadrados), oferecendo, em razão disso, indenização no equivalente a R$ 4.239,47 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Na
primeira Sentença
proferida na demanda, restou reconhecido como devida a indenização aos Recorrentes no valor de
R$ 16.991,02 (dezesseis mil, novecentos e noventa e um reais e dois centavos), os quais, ao recorrerem a este Juízo
ad quem
, obtiveram provimento à Apelação Cível, tendo esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
se pronunciado, à época, pela
configuração de cerceamento de defesa
, diante de substanciosas dúvidas na prova pericial primitivamente realizada. Houve, então, a anulação da Sentença e os autos retornaram ao Juízo
a quo
, para realização de nova prova pericial.

Com a
produção de nova perícia
, e, após os sucessivos esclarecimentos postulados pelas partes, houve a prolação da
Sentença
impugnada pelo presente recurso, a qual, consoante relatado, reconheceu que os Recorrentes fazem jus à indenização no
“montante de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente desde o dia 15/10/2019 (data do laudo pericial definitivo utilizado na fixação da indenização), até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada”,
além de juros compensatórios e de mora estipulados pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Frente ao delineado contexto, passo a examinar as teses dos Recorrentes, no que inicio pela alegação de que a Sentença recorrida não poderia ter desconsiderado os 15 (quinze) metros de cada lado do duto, eis que o Decreto expropriatório estipulou que a servidão compreende 50 (cinquenta) metros, sendo 20 (vinte) metros da área do duto em si e 30 (trinta) metros nas laterais. Logo, sustentam que devem ser indenizados pela faixa de 50 (cinquenta) metros de largura e não apenas pelos 20 (vinte) metros.

A propósito do referido aspecto, o Magistrado de Primeiro Grau se pronunciou na
Sentença
recorrida no sentido de que a legislação vigente não mais exige a instituição de servidão nas laterais dos dutos, de modo que a indenização não deve abarcar tais áreas na medida em que não evidenciado que os Recorrentes ficarão privados de utilizá-las,
in litteris:

“No que concerne à faixa da servidão, tenho que não assiste razão aos requeridos quando defendem a necessidade de avaliação não apenas da largura de 20m definida para a implantação dos dutos, mas sim da largura de 50m, em razão da destinação, no decreto, de 15m para cada lado destinados à área non aedificandi. Isto porque, conquanto o Decreto Expropriatório preveja a instituição de 15m de cada lado destinados à área não edificante, o art. 4º da Lei Federal nº 6.766/1979 (com redação dada pela Lei nº 10.932/2004), bem como o art. 14 da Lei Estadual nº 7.943/2004 (com redação dada pela Lei nº 10.350/2004) excluíram a necessidade de reserva de faixa non aedificandi de 15m de cada lado:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: (...) III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Art. 14. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e das linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15m (quinze metros) de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Nota-se, portanto, que a legislação tanto federal quanto estadual não mais exigem a reserva de 15m de cada lado como área non aedificandi, não tendo, assim, os requeridos direito à indenização sobre tais áreas, que podem ser livremente utilizadas. Em outras palavras, as limitações contidas na exordial como consequência da servidão não incidirão sobre a área non aedificandi, mas sim sobre a área efetiva da servidão, qual seja, a faixa de largura de 20m sobre a propriedade dos requeridos
.

Ademais, sabe-se que a servidão administrativa, quando não decorrente de acordo entre a Administração Pública e o particular, é instituída por sentença, sendo que o Decreto Expropriatório serve para, tão somente, declarar a área como de utilidade pública
.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive em precedente oriundo deste juízo, conforme dessume-se dos arestos que seguem
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE GASODUTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 6.766/1979 E ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 7.943/2004. DESNECESSIDADE DE INSITUIÇÃO DE ÁREA NON AEDIFICANDI . INDENIZAÇÃO INDEVIDA SOBRE TAL ÁREA. SERVIDÃO INSTITUÍDA POR SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJES. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS DESDE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE SOBRE A DIFEREÇA ENTRE 80% (OITENTA POR CENTO) DO PREÇO OFERTADO EM JUÍZO E O VALOR DEFINIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, a servidão administrativa configura uma espécie de intervenção do Estado na propriedade privada, consistindo em um direito real público que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 32. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 846). 2. A indenização a ser paga ao particular, por sua vez, difere daquela a ser paga nos casos de desapropriação, uma vez que na servidão administrativa não há a perda da propriedade, mas sim do uso de parte do imóvel particular, pela Administração Pública. 3. Na hipótese vertente, a presente ação de servidão administrativa de passagem fora ajuizada em 18/11/2005, com supedâneo no Decreto Federal de 21/07/2005, que declarou como de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão, uma área de aproximadamente 14.994.800 m2 (quatorze milhões, novecentos e noventa e quatro mil e oitocentos metros quadrados) com 50 m (cinquenta metros) de largura, compreendendo a faixa de 20 m (vinte metros) para a instalação dos dutos, e 15 m (quinze metros) em cada lado destinando à área não edificante. 4. Conquanto o Decreto Expropriatório preveja a instituição de 15 m (quinze metros) de cada lado destinados à área não edificante, verifico que o art. 4º da Lei Federal nº 6.766/1979 (com redação dada pela Lei nº 10.932/2004), bem como o art. 14 da Lei Estadual nº 7.943/2004 (com redação dada pela Lei 10.350/2004) excluíram a necessidade de reserva de faixa non aedificandi de 15 m (quinze metros) de cada lado. 5. Dessa forma, na época da prolação da sentença (09/03/2018), a legislação tanto federal quanto estadual não mais exigia a reserva de 15 m (quinze metros) de cada lado como área non aedificandi , não tendo a Recorrida qualquer direito a indenização sobre tais áreas, podendo ser livremente utilizada. 6. Ressalta-se que as limitações mencionadas pelo perito em seus esclarecimentos às fls. 1.133-v e 1.164/1.165, bem como contidas nas fls. 04/05 da exordial, não incidirão sobre a área non aedificandi , mas sim sobre a área efetiva da servidão, qual seja, a faixa de largura de 20 m sobre a propriedade da Apelada. 7. Sabe-se que a servidão administrativa, quando não decorrente de acordo entre a Administração Pública e o particular, é instituída por sentença, sendo que o Decreto Expropriatório serve para tão somente declarar a área como de utilidade pública. Precedentes do TJES. 8. Juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data da imissão provisória na posse (vide Súmula 69 do STJ), que se deu em 28/04/2006, devendo incidir sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor indenizatório fixado, sendo cabível a cumulação com juros moratórios, a teor da Súmula 12 do STJ. 9. Juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios. 10. Vencido o entendimento que determinava a instituição de servidão administrativa sobre a faixa de largura de 20 m (vinte metros) referente a área non aedificandi , por reputar necessária a reserva de faixa não edificante de forma a garantir a segurança da população residente ao longo do sistema de dutos e a proteção ao meio ambiente 10. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021050055843, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM ADUTORA DE ÁGUA TRATADA VALOR DA INDENIZAÇÃO APLICAÇÃO O ART. 14 DA LEI ESTADUAL 7.943/2004 SEM ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.350/2015 IMPOSSIBILIDADE SERVIDÃO INSTITUÍDA POR SENTENÇA OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE - JUROS COMPENSATÓRIOS DIFERENÇA ENTRE OS 80% DO PREÇO OFERTADO E O VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA- TERMO INICIAL IMISSÃO DE POSSE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO REFORMA DE OFÍCIO JUROS COMPENSATÓRIOS TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO 1. Servidão administrativa ou pública é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. (MEIRELLES, Hely Lopes, apud, ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente, in Direito Administrativo Descomplicado, 17 ed., p. 883). 2. A restrição administrativa ao direito de uso da propriedade gera, ao particular, direito à indenização, uma vez que passa a ser onerado pela utilização pública e a indenização deve compensar as restrições impostas. 3. O art. 14 da Lei Estadual 7.943/2004 reconhecida a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 metros de cada lado da passagem dos dutos. Ocorre que a referida norma foi alterada pela Lei Estadual 10.350/2015, suprimindo a palavra dutos. Portanto, à época da prolação da sentença a área de 15 metros de cada lado dos dutos não era mais considerada non aedificandi, razão pela qual não faz jus o apelante a qualquer indenização sobre a mesma. A servidão é instituída por sentença e não pelo decreto expropriatório, já este apenas declara a área de utilidade pública. Desta forma, observando a legislação vigente à época da sentença, ato que instituiu a servidão administrativa de passagem, não há como conceder a indenização nos moldes pleiteados pelo apelante. 4. No que tange ao termo inicial, a taxa dos juros compensatórios de 12% ao ano deve incidir a partir da data efetiva da imissão na posse do imóvel serviente. 5. É firme a jurisprudência do STJ de que a base de cálculo dos juros compensatórios deve ser a diferença entre os 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem definido judicialmente para a indenização. A incidência dos juros compensatórios sobre o valor total da indenização somente ocorrerá quando não houver depósito ou quando o levantamento não for autorizado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Recurso conhecido e improvido. Termo inicial e base de cálculo dos juros compensatórios alterados de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 012111290792, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

apelação cível. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1) alegada nulidade da sentença. Suposta inexistência de fato notório e substituição do ônus probatório. Mácula ausente. 2) mérito recursal. SERVIDÃO DE PASSAGEM. Indenização correspondente ao efetivo prejuízo. 3) faixa não edificante. Redação original do artigo 4º da lei nº 6.766⁄79. Redação dada pela lei nº 10.932⁄04. Exclusão da reserva de faixa não edificante em se tratando de dutos. Ausência de exigência por parte do licenciamento ambiental. 4) divergência quanto ao valor do metro quadrado na região. Ausência de motivos para afastar os cálculos da perícia oficial. Laudo tecnicamente elaborado. Valor de mercado considerado. 5) perícia oficial chancelado no que se refere ao valor do metro quadrado e revista no tocante à extensão da área. Valor da indenização redimensionado. 6) Ausência de obrigação de fazer ou de não fazer. Pagamento da justa indenização. Caracterização de Obrigação de pagar. Art. 33 do decreto 3.365⁄41. multa diária afastada. 7) apelação cível conhecida e parcialmente provida. 1) Não vicia a sentença o fato de o juiz conhecer a região na qual o imóvel encontra-se localizado e saber de sua valorização no mercado local, tendo em vista que são também notórios aqueles fatos cujo conhecimento faz parte da cultura de um determinado grupo social, e não, necessariamente, da população de um modo geral. Mesmo que o fato em questão (rectius: valorização do imóvel) não possa ser considerado notório, ao menos potencialmente pode pertencer à esfera privada do juiz, já que este poderá ter acesso ao seu conhecimento por meio da leitura de jornais, livros ou por meio de auxiliares, daí porque inexiste o vício suscitado pela apelante a fim de invalidar o édito sentencial. 2) Muito embora não haja transferência de domínio para o Poder Público na faixa de propriedade sujeita à servidão administrativa necessária à passagem de gasoduto, o particular sofre prejuízos em razão da perene servidão instituída sobre o imóvel de sua propriedade, daí porque indeniza-se o efetivo prejuízo (e não a propriedade, conforme ocorre com a desapropriação), que o uso da área, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. 3) A redação original do art. 4º, III, da Lei nº 6.766⁄79 considerava obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 15 (quinze) metros para cada lado ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, o que veio a ser alterado pela Lei nº 10.932⁄04 que excluiu de referido dispositivo legal a exigência em se tratando de “dutos”, haja vista que, ao incluir o §3º na norma, estabeleceu que a reserva de faixa não edificável vinculada a dutovias - se necessária - será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, o que possui aplicabilidade no caso concreto, diante da ausência de notícia acerca da exigência de reserva de faixa non aedificandi por órgãos ambientais. 4) Na fixação do valor da indenização, o juiz pode considerar, além do laudo pericial, outros meios objetivos de convencimento, como a pesquisa de mercado; com isso, deve-se prestigiar o valor obtido na perícia, na fixação do justo valor do imóvel desapropriado, quando inexistem motivos razoáveis para afastar os cálculos do perito, oriundos de laudo tecnicamente elaborado e levando em conta o valor de mercado. 5) A partir dos parâmetros estabelecidos, mantém-se a conclusão alcançada na perícia oficial no tocante ao valor do metro quadrado (R$ 65,67), revendo-a no que diz respeito à extensão da área (R$ 133,80), de modo que o valor da indenização deverá ser de R$ 8.786,65 (oito mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser devidamente acrescido de juros compensatórios e moratórios conforme estabelecido na sentença. 6) Tem razão a apelante ao pretender o afastamento da multa diária fixada na sentença, haja vista que a imposição das astreintes visa, em última análise, a coagir o devedor recalcitrante ao cumprimento de determinada obrigação de fazer ou não fazer. Entretanto, em se tratando do próprio pagamento da justa indenização fixada na sentença, ou seja, legítima obrigação de pagar, a legislação já prevê cominações, tais como a incidência de juros sobre o valor devido. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 006090036309, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2015, Data da Publicação no Diário: 30/01/2015).

Assim sendo, não verificada qualquer restrição ao direito de propriedade dos requeridos na faixa de 15m de cada lado de onde se instituirá a servidão administrativa, a indenização deve ser fixada tão somente com base na faixa de 20m, onde há efetiva restrição do direito de propriedade
.
”

Deveras, consoante reiterados precedentes consignados na Sentença recorrida, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem reconhecido que
a legislação pátria não mais considera obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 15 (quinze) metros de cada lado da faixa da área do duto, não devendo, portanto, ser objeto de indenização diante da ausência de prejuízo dos proprietários, sendo irrelevante que o Decreto expropriatório contemple toda a área, máxime porque a servidão é instituída por Sentença e não pelo Decreto em si que apenas declara a área de utilidade pública
.

Sem embargo do acerto dessa diretriz jurisprudencial, tem-se por pertinente aplicá-la à luz das especificidades de cada caso, notadamente porque se faz necessário avaliar se houve a inequívoca demonstração de que a servidão na área do duto não representará alguma limitação ou prejuízo às respectivas faixas de 15 (quinze) metros de cada lado, isto é, para que estas sejam indenizadas, realmente deve ficar caracterizado que tais áreas laterais consistem em áreas não edificantes, de modo que os proprietários não poderão utilizá-las livremente.

Na espécie, infere-se que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que ficarão privados do uso das faixas de 15 (quinze) metros de cada lado, pois, de acordo com o atestado pelo
Perito do Juízo
em sede de esclarecimentos, a servidão limitar-se-á à área do duto, não representando qualquer prejuízo às áreas remanescentes
,
in verbis:

“2. Queira o douto perito informar o valor total da indenização desta área considerando a largura de 50 metros estabelecido no decreto; (fl. 654).

Esclarecimento
:
O objeto desta avaliação é a área de terreno discriminada na inicial, como sendo a área da servidão administrativa implantada pela autora para o imóvel em apreço
. Ou seja, assim está relatado na inicial, fl. 03:
Apesar do decreto expropriatório se referir a uma faixa não edificante de 15 metros de largura para cada lado da faixa de servidão, esclarece-se que a Petrobrás não se utilizará desta prerrogativa e somente irá instituir a faixa de servidão de 20 metros de largura, motivo pelo qual os cálculos indenizatórios somente se refere à área da faixa de servidão
.

No mesmo sentido, o MM Juiz discrimina a área de terreno da avaliação, ou seja, a efetiva faixa de servidão, conforme destacado em sua Decisão de fls. 524/525v:

“Como respostas ao juízo deverá o perito: (i) realizar a avaliação da faixa efetivamente atingida pela servidão; e (ii) apurar, de forma fundamentada, se houve desvalorização da área remanescente do imóvel atingido pela faixa de servidão que justifique indenização destacada e, em caso positivo, apontar o valor da justa indenização pela repodada desvalorização do remanescente. "

Portanto, está claro que a área a ser avaliada é a efetiva área de servidão, com 6.492,38m2 e com a largura de 20 metros
.” (fl. 712)

(...)

Portanto, a perícia reitera que não houve desvalorização do remanescente da área de servidão e reproduz, na sequência, os mesmos esclarecimentos já prestados nas fis. 714/715 da petição anterior
.

Quanto a área remanescente, o esclarecimento será em forma de resposta ao D. Juízo em seu questionamento na Decisão de fl. 525, reproduzido a seguir. (ii)
apurar, de forma fundamentada, se houve desvalorização da área remanescente do imóvel atingido pela faixa de servidão que justifique indenização destacada e, em caso positivo, apontar o valor da justa indenização pela reportada desvalorização do remanescente
.

Resposta: A faixa de servidão administrativa de passagem dos dutos implantados pela autora, possui várias restrições, já amplamente relatadas pelas partes e pelos laudos constante dos autos, e pela bibliografia em geral.
Mas, em síntese e objetivamente, esta faixa de servidão delimita e protege o traçado do duto, identifica os locais de instalação de equipamentos e sinaliza os locais onde não se podem fazer escavações, construções, ocupações, queimadas e obras em geral
.

No caso em apreço, o duto atravessa a propriedade do requerido em uma faixa de extensão de 324,49 metros por 20 metros de largura, formando uma área de 6.492,38 metros quadrados, de formato retangular, em que a largura é significativamente inferior ao comprimento
.

A propriedade do requerido, onde está instalada o duto, possui 94,89 hectares, ou seja, 948.900,00 metros quadrados. Com isso, área ocupada pelo duto representa 0,68% da área da propriedade e no formato de uma faixa de terra. A área remanescente à faixa de duto representa 99,32% da área total da propriedade, a faixa de servidão possui restrições de uso pelo proprietário, principalmente e no sentido mais objetivo, o uso do local para fazer escavações, construções, ocupações, queimadas e obras em geral.

Nesse sentido, não se vê comprometida a área remanescente que resta da propriedade. Esta área remanescente é ampla o suficiente para o uso da terra, sem que a faixa do duto a comprometa
.” (fl. 755)

In casu
, revela-se incensurável a Sentença recorrida em limitar a indenização à área da faixa de servidão, porquanto inexistem seguras provas de que as faixas laterais ao duto também constituem áreas não edificantes, de modo que se encontram desimpedidas para uso pelos Recorrentes
.

No que concerne ao dever de indenizar, sobretudo para fins de concreta implementação da justiça da indenização, em ordem a evitar-se o enriquecimento sem causa por quaisquer das partes, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado que
não se indeniza, abstratamente, a servidão em si, mas os prejuízos por ela causados que sejam efetivamente comprovados
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. ARTS. 1.210, CAPUT, E 1.385, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO CIVIL. INSTALAÇÃO DE OLEODUTO SUBTERRÂNEO
. PRESSUPOSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTS. 35 E 40 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PROVA PERICIAL.
USO E FRUIÇÃO NÃO AFETADOS. JUSTA INDENIZAÇÃO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Trata-se de ação de servidão administrativa de passagem tendo por objeto faixa que não será cercada, destinada à colocação de dutos enterrados para movimentação e transporte de gás natural, petróleo e derivados. O expropriado pretende conversão da servidão em desapropriação total do imóvel.

2.
A desapropriação indireta, ao retratar atuação estatal de fato - por ausência seja de consentimento do proprietário, seja de devido processo legal expropriatório ordinário ou extraordinário -, constitui esbulho possessório por apropriação de bem privado ou de parcela dele. Entre os principais pressupostos do dever de indenizar nessa modalidade de demanda estão a) irregular apossamento administrativo ou esvaziamento econômico do bem, ou seja, transferência compulsória para o patrimônio público; e b) irreversibilidade da apropriação, fundamento para a conversão em perdas e danos.

3.
Na desapropriação direta ou indireta, lesão concreta - e não a hipotética ou fantasiosa - é a única medida da indenização, tomando-se por base o uso normal, anterior e lícito do bem, após dedução tanto de ônus e limitações privadas, legais ou administrativas sobre ele incidentes, como de eventual valorização do patrimônio remanescente em virtude da intervenção estatal. A justiça da indenização corresponde a assegurar que não terá valor superior nem inferior ao prejuízo efetivamente sofrido. Desrespeito a tais parâmetros significa enriquecimento sem causa de uma das partes e rompimento do princípio constitucional da justa indenização.

4.
A servidão administrativa de passagem não se confunde com passagem forçada, nem com passagem de cabos e tubulações, na medida em que - não obstante apresentarem a compulsoriedade como traço formativo - aquela, ao contrário destas, não se insere no âmbito das medidas onerosas típicas dos direitos de vizinhança. Tampouco se encaixa, rigorosamente falando, na família das servidões privadas, incluída a de trânsito, embora compartilhem a índole de direito real sobre coisa alheia, e o regime jurídico civilístico possa, por analogia, aproveitar à servidão especial.

5.

A instituição de servidão administrativa de passagem, como direito real de gozo sobre propriedade alheia, pode suscitar ou não dever de indenizar. Situações há em que, ora por não aflorar nenhuma lesão, ora por implicar mero encargo já submetido à órbita de servidão anterior, ressarcimento algum se impõe. Isso porque não se indeniza, abstratamente, a servidão em si, mas prejuízos efetivos por ela causados. Não gera, portanto, indenização a simples ocorrência de posterior utilidade ou vantagem adicional para a entidade pública ou seus delegados, desde que não ampliado o fim originalmente previsto, visto que a servidão de maior ônus abrange a de menor ônus. Logo, se já consubstanciada faixa de servidão no imóvel, desnecessária a instituição de outra quando o uso a ser feito se restringe à área previamente gravada, não acentuados fardos, limitações e riscos preexistentes sobre o prédio serviente. Daí, em casos desse jaez, não caber indenização suplementar
.

6.
No mais, alterar as conclusões do acórdão recorrido, como defendido nas razões recursais, de modo a viabilizar a conversão da servidão administrativa de passagem em desapropriação indireta, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

7.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.868.409/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

No caso vertente, à luz da detalhada avaliação realizada na perícia, que, inclusive, não identificou qualquer comprometimento ao uso das áreas remanescentes pelos Recorrentes, restou fixada a importância principal de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) a título de justa indenização pela área atingida pela servidão (faixa de 20 metros)
.

Neste particular, demonstra-se pertinente destacar os substanciosos fundamentos da Sentença recorrida que amparam à aludida conclusão,
in litteris:

“Existe, ainda, controvérsia estabelecida nos autos quanto à necessidade de fixação de indenização por alegada desvalorização ou depreciação da área remanescente não alcançada pela faixa da servidão administrativa.

Neste particular, importa fixar que, para efeito de avaliação de eventual depreciação da área remanescente não cabe, como pretendido pelos requeridos, a realização de meras conjecturas acerca de hipotéticos desmembramentos ou divisões da área, valendo ressaltar que não há nos autos a comprovação de qualquer projeto de loteamento aprovado e/ou registrado na propriedade. No ponto, aliás, conforme consignado pelo expert em resposta ao quesito 24 (fls. 605), a área de servidão não pode ser explorada ou comercializada como lotes urbanos, visto que se encontra localizada em Zona Rural do Município de Guarapari. Nos esclarecimentos definitivos de fls. 754 reforçou o expert:

“Quanto a possível desvalorização da área remanescente, os requeridos apresentam praticamente os mesmos questionamentos que já foram respondidos pela perícia nos esclarecimentos de fls. 710/728. Insistem na análise de um hipotético parcelamento do solo, porém sem apresentar qualquer projeto ou outro documento de que tal fato seja uma realidade”.

Quanto aos demais aspectos de uma possível desvalorização ou depreciação da área remanescente, o perito foi expresso ao reafirmar nos esclarecimentos definitivos de fls. 755/756 que:

“No caso em apreço, o duto atravessa a propriedade do requerido em uma faixa de extensão de 324,49 metros por 20 metros de largura, formando uma área de 6.492,38 metros quadrados, de formato retangular, em que a largura é significativamente inferior ao comprimento. A propriedade do requerido, onde está instalada o duto, possui 94,89 hectares, ou seja, 948.900,00 metros quadrados. Com isso, área ocupada pelo duto representa 0,68% da área da propriedade e no formato de uma faixa de terra. A área remanescente à faixa de duto representa 99,32% da área total da propriedade. A faixa de servidão possui restrições de uso pelo proprietário, principalmente e no sentido mais objetivo, o uso do local para fazer escavações, construções, ocupações, queimadas e obras em geral. Nesse sentido, não se vê comprometida a área remanescente que resta da propriedade. Esta área remanescente é ampla o suficiente para o uso da terra, sem que a faixa do duto a comprometa”.

Quanto aos riscos, consignou o expert (fls. 756) que “a manutenção da faixa/dutos exercida pela empresa requerente, bem como as obrigações do requerido em cumprir as restrições ao uso deste local, torna a faixa uma área de risco controlado e com isso não compromete a grande área remanescente da propriedade”.

Não se pode esquecer que, a despeito dos riscos, incômodos e restrições causados ao imóvel serviente, a ponderação relativa à possível depreciação do valor das áreas remanescentes não pode ser realizada de forma genérica, sob a justificativa de que no caso de eventual venda o valor da propriedade tenderia a ser diminuído quando comparado a um imóvel equivalente que não possuísse a passagem da faixa de implantação dos dutos. Há que se ter por provada concreta depreciação ou desvalorização decorrente da implantação da servidão, o que, conforme apurado pela prova pericial, não se mostra presente, mormente tendo em conta a proporção da área afetada com o restante da propriedade.

Por outro lado, cabe a lembrança de que a indenização relativa à instituição de servidão já contempla os riscos, incômodos e restrições causados ao imóvel serviente, não havendo fundamento para a alegada desvalorização do remanescente, pois tais áreas continuam com a utilização livre e desimpedida pelos requeridos. Nesse sentido comparece a jurisprudência:

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Município de Pirangi. Instituição de passagem da Linha de Transmissão SE Pirangi SE Usina Nardini, em 138kV. Insurgência quanto ao valor fixado a título de indenização por depreciação de área remanescente e ao termo inicial da correção monetária. Depreciação da área remanescente não comprovada. Redução da indenização. Necessidade. Correção monetária devidamente fixada, com a partir da data da avaliação. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00015291720118260698 SP 0001529-17.2011.8.26.0698, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 08/08/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2016)

Logo, no caso presente deve ser acatada para o fim da justa indenização pela servidão administrativa a importância de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), apontada no laudo pericial, conforme retificação final de fls. 710/715, baseado na largura de faixa de 20 (vinte) metros, ante a ausência de prejuízo adicional decorrente de desvalorização da área remanescente.”

Na hipótese dos autos, contrariamente ao que defendido pelos Recorrentes, nota-se que o Perito amparou suas conclusões à vista do minucioso trabalho pericial feito no local, não identificando, por meio da prova técnica produzida, a presença de elementos que revelassem eventual desvalorização da área remanescente
.

Além disso,
constata-se que os Recorrentes não comprovaram que a área de servidão realmente isolará a faixa de terra existente entre ela e a área de reserva ambiental existente nos fundos da propriedade, máxime porque não se pode perder de vista que os dutos são subterrâneos, não existindo qualquer indicativo de que os Recorrentes ficarão impedidos de acessar à referida faixa de terra, ou até mesmo de explorá-la, tanto que a perícia constatou, na esteira do que destacado na Sentença recorrida, que as restrições ao uso do local, como fazer escavações, construções, queimadas, etc, ficarão adstritas à faixa da servidão em comento
.

Na espécie, também surge como dano meramente hipotético, não passível de indenização, o suposto óbice de não ser mais possível eventual desmembramento da área para fins de loteamento, pois, como precisamente observado tanto na perícia, quanto na Sentença recorrida, a área em comento não pode ser explorada ou comercializada como lotes urbanos, na medida em que situada em Zona Rural do Município de Guarapari
, o que não foi infirmado pelos Recorrentes com alicerce em elementos jurídicos e probatórios contrários ao que constatado nos autos.

Por fim, importa consignar que melhor sorte
não assiste aos Recorrentes quanto aos juros remuneratórios
, cujo índice, à luz do julgamento de mérito da
ADI 2332/DF
, em 17/05/2018, pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, foi restabelecido para
6% (seis por cento) ao ano
, diante da constitucionalidade do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941 que fixou tal percentual.

A propósito disso, surgem pertinentes as judiciosas considerações expendidas pela
Eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento dos
EDcl no AgInt no REsp 1.432.183/MG
,
in litteris:

“
O art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, acrescido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, aplicável às servidões administrativas por força do art. 40, do mesmo diploma, prevê que, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse
.

Entretanto, o Pretório Excelso, por ocasião do julgamento de medida cautelar requerida na ADI n. 2.332, em 05.09.2001, havia suspendido a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano” constante no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (...).

Contudo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.332/DF, em 17.05.2018, declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, exceto no que atine ao vocábulo “até”, nesses termos
:

Decisão: O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018 (destaque meu).

Diante desse novo entendimento, esta Corte Superior mudou a orientação antes estabelecida, cancelando a Súmula n. 408/STJ, e adequando a tese n. 126, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos
. (...)

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração com excepcionais efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, a fim de fixar a taxa de juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941
”

(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp n. 1.432.183/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

E
m sendo assim, tem-se igualmente incensurável a Sentença recorrida ao estipular os juros remuneratórios em 6% (seis por cento) ao ano.

Por todo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À
APELAÇÃO CÍVEL DE
RODRIGO PIERRE CORDEIRO E JULIANA CRUZ CORDEIRO, mantendo intacta a Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

APELAÇÃO CÍVEL DE PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS

MÉRITO

Diante da rejeição, por maioria de Votos, da PRELIMINAR DE DESERÇÃO da APELAÇÃO CÍVEL interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, retornaram os autos a esta Relatoria para fins de análise do MÉRITO do aludido recurso
.

Neste particular, sustenta a aludida Recorrente que “
o montante indenizatório arbitrado pelo laudo compõe justa indenização, ao ponto que indeniza os proprietários do imóvel serviente com valor maior que o devido, configurando enriquecimento sem causa. (...) Ora, a garantia insculpida no artigo 5º, XXIV da CRFB não pode ser manejada somente a favor do imóvel serviente. Antes de mais nada, a indenização deve ser justa e, por isso, apurada considerando o real prejuízo suportado pelos expropriados, para que não configura prejuízo erário e enriquecimento imotivado daqueles
”.

Com efeito, nota-se que a Recorrente defende a todo momento que a indenização ofertada extrajudicialmente em virtude da servidão administrativa objeto da lide seria justa, sendo indevida a complementação do montante indenizatório imposta na Sentença recorrida a título de condenação pelo Juízo
a quo
com amparo no Laudo Pericial produzido no curso da demanda
.

Consoante se extrai dos autos, no intuito de implementar a referida servidão para a passagem de um gasoduto subterrâneo na propriedade dos Recorridos, importando no uso de uma área de 6.492,38m
2
(seis mil, quatrocentos e noventa e dois metros e trinta e oito centímetros quadrados), a Recorrente ofereceu a indenização no equivalente a R$ 4.239,47 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Diante da produção de prova pericial no curso da demanda, e, após os sucessivos esclarecimentos postulados pelas partes, houve a prolação da Sentença recorrida em que se reconheceu que os Recorrentes fazem jus à indenização no
“montante de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente desde o dia 15/10/2019 (data do laudo pericial definitivo utilizado na fixação da indenização), até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada”,
além de juros compensatórios e de mora estipulados pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Neste passo, em face da aludida Sentença, houve a interposição de APELAÇÕES CÍVEIS por ambas as partes.

Em um primeiro momento, esta Relatoria NÃO CONHECEU, por deserção, da APELAÇÃO CÍVEL da PETROBRÁS e NEGOU PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL de RODRIGO PIERRE CORDEIRO e JULIANA CRUZ CORDEIRO.

Sucede, contudo, que a PRELIMINAR DE DESERÇÃO do APELO da PETROBRÁS foi rejeitada por maioria de Votos, tornando-se necessária a análise do julgamento do mérito recursal.

Nada obstante, na medida em que o mérito recursal do referido recurso visa diminuir a indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
em decorrência da servidão administrativa, torna-se inevitável reconhecer que as razões explicitadas no exame da APELAÇÃO CÍVEL de RODRIGO PIERRE CORDEIRO e JULIANA CRUZ CORDEIRO são suficientes para evidenciar que melhor sorte não assiste à PETROBRÁS.

Isso porque, com amparo em longa e detalhada fundamentação, esta Relatoria demonstrou que a indenização fixada na Sentença recorrida se revela incensurável, tendo o
quantum
indenizatório sido arbitrado com alicerce na legislação de regência e, sobretudo, à luz das especificidades da área atingida pela servidão administrativa, na esteira do que apurado pela perícia produzida neste feito.

Nesta linha de compreensão, infere-se que o mérito de ambas as APELAÇÕES CÍVEIS se interrelacionam, pois, enquanto uma visa aumentar a indenização, a outra pretende diminui-la. Logo, quando se afirma que a indenização fora arbitrada corretamente, chega-se à conclusão de nenhuma das partes possuem razão, de modo que os recursos devem ser desprovidos.

Em sendo assim, se restou reconhecido que tal indenização não seria passível de alteração, por certo que se tem por impróspera a pretensão da Recorrente PETROBRÁS de diminuir o
quantum
indenizatório, devendo ser mantida incólume a Sentença recorrida.

Isto posto, com alicerce nos fundamentos que integram as notas taquigráficas deste julgamento, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, sendo indevida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto fixados pelo Juízo
a quo
no máximo legal (§ 1º, do artigo 27, Decreto-Lei nº 3.365/1941 c/c § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil).

É
como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Rogando vênia ao eminente relator,
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, e ao eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
VOTO COM

DIVERGÊNCIA
para
REJEITAR
a preliminar de deserção e
CONHECER
do apelo da Petrobras e

ACOMPANHO
o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo manejado por Rodrigo Pierre Cordeiro e Juliana Cruz Cordeiro

É, respeitosamente, como voto.

Acompanhar voto de relatoria

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005237-80.2005.8.08.0021

RELATOR : DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : RODRIGO PIERRE CORDEIRO e outro

ADVOGADO : CLARISSE GOMES ROCHA - OAB ES8870-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : PETROLEO BRASILEIRO S A

ADVOGADO : LUIS FELIPE CUNHA - OAB PR52308-A

MAGISTRADO : GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

VOTO VISTA

Os autos vieram ao meu gabinete em razão da necessidade de julgamento estendido decorrente da divergência de votos acerca da controvérsia tratada nos autos.

Apenas para situá-los, relembro que se trata da continuação da análise das Apelações Cíveis interpostas pela PETROBRÁS e pelos Demandados em face da r. sentença que julgou procedente a Ação de Servidão Administrativa de Passagem proposta pela empresa e condenou a mesma ao pagamento de indenização no valor de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), apurado em perícia para a compensação pela restrição ao imóvel.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto no sentido de: (i) inadmitir o Recurso de Apelação da PETROBRÁS, por deserção, considerando que o comprovante de preparo foi juntado sem a respectiva guia de recolhimento com os dados do processo; e (ii) negar provimento ao recurso dos Requeridos, para manter a indenização fixada com base na perícia.

O preclaro Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o e. Relator.

Em voto vista, por sua vez, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência tão somente em relação à admissibilidade do Recurso da empresa de petróleo, considerando que “
é inequívoco o preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo no apelo de fls. 13/21 do evento 2332836 manejado pela Petrobras, porque a informação passível de ser obtida por meio de mera consulta ao sistema de arrecadação supre a juntada da guia de preparo.
”

Assim, votou pelo conhecimento do apelo da PETROBRÁS e, quanto ao recurso dos Requeridos, acompanhou o pronunciamento primevo, no sentido de negar provimento à irresignação.

O e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou a divergência.

E, sopesando os autos, também voto no sentido de acompanhar a divergência.

De fato, alinho-me ao entendimento no sentido de admitir a consulta ao sistema de segunda eletrônico do Tribunal de Justiça para a aferição do efetivo recolhimento das despesas processuais, se possível e disponível, em privilégio à instrumentalidade e efetividade processual, como já tive a oportunidade de externar em outros julgamentos perante este e. TJES.

Em reforço, destaco precedente deste colegiado no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO APELAÇÃO NÃO CONHECIDA MONOCRATICAMENTE DESERÇÃO COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO JUNTADO PREPARO RECOLHIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO APELO INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA DO TJ/ES REQUISITO SATISFEITO APELAÇÃO ADMITIDA AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ADMITIR O RECURSO DE APELAÇÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido. 2. Uma vez comprovado pelo agravante o recolhimento do preparo recursal em data anterior à própria interposição, considera-se satisfeito tal requisito para fins de admissibilidade, principalmente quando a informação quanto ao pagamento consta do sistema de consulta deste egrégio Tribunal de Justiça. 3.
A informação passível de obtenção por meio de mera consulta ao sistema eletrônico quanto à quitação do preparo supre a juntada do comprovante de pagamento para fins de admissibilidade.
4. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 006130029991, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

Assim, considerando que a empresa Apelante procedeu efetivamente ao recolhimento do preparo, conforme informações insertas no sistema de segunda instância, penso que deve ser conhecido o respectivo Recurso de Apelação, motivo pelo qual, quanto ao ponto, acompanho a divergência.

E, no que tange ao recurso dos Requeridos, não vejo como me distanciar do voto do e. Relator, que negou provimento ao apelo, para manter a r. sentença em relação ao valor da indenização devida pela empresa em razão da instituição da servidão administrativa de passagem para a instalação de dutos para movimentação e transporte de gás natural, petróleo e derivados do gasoduto Cabiúnas/Vitória.

O valor foi devidamente identificado no laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo de origem, motivo pelo que não há razão para a ampliação do montante, suficiente à contraprestação pela área efetivamente restringida com a servidão.

Em face do exposto, não me estendendo sobre a controvérsia, já esmiuçada pelos preclaros Desembargadores que me antecederam no julgamento,
acompanho a divergência para admitir o Recurso de Apelação da PETROBRAS
e
acompanho o Relator quanto ao desprovimento do recurso dos Requeridos
.

Diante do resultado, s.m.j. os autos devem retornar ao e. Relator para que manifeste posicionamento quanto ao mérito do apelo da empresa de petróleo.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Na sessão do dia 16 de maio de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelos recursos de apelação interpostos por Rodrigo Pierre Cordeiro e Juliana Cruz Cordeiro e por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, de ofício, reconheceu a deserção do recurso de apelação da Petrobras, pois juntou somente o comprovante de pagamento do preparo sem a respectiva guia com os desde feito.

Na sequência, conheceu e negou provimento ao apelo interposto por Rodrigo e Juliana, por entender que “
não comprovaram que a área de servidão realmente isolará a faixa de terra existente entre ela e a área de reserva ambiental existente nos fundos da propriedade, máxime porque não se pode perder de vista que os dutos são subterrâneos, não existindo qualquer indicativo de que os Recorrentes ficarão impedidos de acessar à referida faixa de terra, ou até mesmo de explorá-la, tanto que a perícia constatou, na esteira do que destacado na Sentença recorrida, que as restrições ao uso do local, como fazer escavações, construções, queimadas, etc, ficarão adstritas à faixa da servidão em comento.
”.

Além disso, pontuou que foi cancelada a súmula nº 408 do Superior Tribunal de Justiça e que foi reconhecida a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA PETROBRAS

Inicialmente, saliento que há muito tempo
1
defendo a tese que se o Tribunal de Justiça fez um sistema caríssimo para identificar o recolhimento das custas, incumbe ao julgador consultá-los, mormente diante do dever de cooperação com as partes.

Conquanto a sociedade de economia mista não tenha juntado a guia do preparo complementar, tendo colacionado somente o comprovante de pagamento bancário, realizado no dia 21 de novembro de 2022 às 16h19min (evento 3835522), a regularidade da complementação é facilmente aferível do sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça e da ferramenta de andamento processual.

Impende destacar que a Petrobras, no dia 10 de novembro de 2022, foi intimada acerca da necessidade (evento 3688453) de complementar o preparo, nos ditames do art. 1.007, §2º, do CPC, tendo o sistema do processo judicial eletrônico (PJe) registrado ciência da determinação no dia 21 de novembro de 2022, isto é, na mesma data em que efetuado o pagamento da rubrica.

Logo, é inequívoco o preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo no apelo de fls. 13/21 do evento 2332836 manejado pela Petrobras, porque a informação passível de ser obtida por meio de mera consulta ao sistema de arrecadação supre a juntada da guia de preparo. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA MONOCRATICAMENTE. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO JUNTADO. PREPARO RECOLHIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA DO TJ/ES. REQUISITO SATISFEITO. APELAÇÃO ADMITIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ADMITIR O RECURSO DE APELAÇÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido. 2. Uma vez comprovado pelo agravante o recolhimento do preparo recursal em data anterior à própria interposição, considera-se satisfeito tal requisito para fins de admissibilidade, principalmente quando a informação quanto ao pagamento consta do sistema de consulta deste egrégio Tribunal de Justiça. 3.
A informação passível de obtenção por meio de mera consulta ao sistema eletrônico quanto à quitação do preparo supre a juntada do comprovante de pagamento para fins de admissibilidade.
4. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES; AgInt-AP 0003038-52.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO TEMPESTIVO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, CONSAGRADOS NOS ARTIGOS 4º E 6º, DO CPC/15, AS PARTES TÊM O DIREITO DE OBTER, EM PRAZO RAZOÁVEL, A SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, DEVENDO, PARA ISSO, COOPERAREM ENTRE SI OS SUJEITOS DO PROCESSO, CONDIÇÃO NA QUAL, EVIDENTEMENTE, TAMBÉM SE INCLUEM OS MAGISTRADOS VINCULADOS AO FEITO.
II. DIANTE DA POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR ACESSAR O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA CONFIRMAR A OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, CUMULADA COM A NECESSÁRIA PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, MERECE AMPARO O AGRAVO INTERNO EM VOGA.
III – Recurso conhecido e provido. (TJES; AgInt-AP 0002719-85.2016.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 02/03/2021; DJES 09/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA PELO INTERESSADO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO DOS BENS. ALIENAÇÃO JÁ REALIZADA PELO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PURGAÇÃO. RECUSO PROVIDO. 1 – preliminar: 1.1 – a guia de recolhimento e o comprovante de fl. 327, certificam o efetivo pagamento das despesas recursais, pois embora conste no documento o termo dt. Agendamento (típico dos comprovantes emitidos pelo banco estadual) foi realizada a emissão do pagamento no dia 11 de dezembro de 2017, anterior ao protocolo do recurso (13/12/2017).
1.2 – o recolhimento pode ser atestado, ademais, pela análise do andamento do recurso e do sistema eletrônico deste egrégio tribunal de justiça – TJES, os quais certificam a quitação no dia 11 de dezembro de 2017. Preliminar rejeitada
. [...] (TJES; AI 0027635-17.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/08/2018; DJES 21/08/2018)

Pelo exposto, rogando vênia ao notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e ao preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro
DIVERGÊNCIA
para
REJEITAR
a preliminar de deserção para
CONHECER
do apelo da Petrobras.

É, respeitosamente, como voto.

DA APELAÇÃO DE RODRIGO PIERRE CORDEIRO E JULIANA CRUZ CORDEIRO

Em que pese o inconformismo de Rodrigo Pierre Cordeiro e Juliana Cruz Cordeiro, o art. 14 da Lei Estadual nº 7.943/04 não exige a reserva de faixa
non aedificandi
de 15m (quinze metros) de cada lado para a implantação de dutos, portanto, não é passível de ser indenizada, mormente quando sopesado que a prova técnica indicou que a servidão está limitada à área dos dutos.

O
expert
do juízo de origem consignou expressamente que apenas a faixa de 20 (vinte) metros será atingida pela servidão, sendo que inexistem elementos capazes de contrapor a conclusão de que o montante indenizatório é da ordem de R$ 140.551,98 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE GASODUTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 6.766/1979 E ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 7.943/2004. DESNECESSIDADE DE INSITUIÇÃO DE ÁREA NON AEDIFICANDI. INDENIZAÇÃO INDEVIDA SOBRE TAL ÁREA. SERVIDÃO INSTITUÍDA POR SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJES. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS DESDE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE SOBRE A DIFEREÇA ENTRE 80% (OITENTA POR CENTO) DO PREÇO OFERTADO EM JUÍZO E O VALOR DEFINIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, a servidão administrativa configura uma espécie de intervenção do Estado na propriedade privada, consistindo em um direito real público que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Carvalho FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 32. ED. São Paulo: Atlas, 2018, p. 846). 2. A indenização a ser paga ao particular, por sua vez, difere daquela a ser paga nos casos de desapropriação, uma vez que na servidão administrativa não há a perda da propriedade, mas sim do uso de parte do imóvel particular, pela Administração Pública. 3. Na hipótese vertente, a presente ação de servidão administrativa de passagem fora ajuizada em 18/11/2005, com supedâneo no Decreto Federal de 21/07/2005, que declarou como de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão, uma área de aproximadamente 14.994.800 m2 (quatorze milhões, novecentos e noventa e quatro mil e oitocentos metros quadrados) com 50 m (cinquenta metros) de largura, compreendendo a faixa de 20 m (vinte metros) para a instalação dos dutos, e 15 m (quinze metros) em cada lado destinando à área não edificante. 4. Conquanto o Decreto Expropriatório preveja a instituição de 15 m (quinze metros) de cada lado destinados à área não edificante, verifico que o art. 4º da Lei Federal nº 6.766/1979 (com redação dada pela Lei nº 10.932/2004), bem como o art. 14 da Lei Estadual nº 7.943/2004 (com redação dada pela Lei nº 10.350/2004) excluíram a necessidade de reserva de faixa non aedificandi de 15 m (quinze metros) de cada lado.
5. Dessa forma, na época da prolação da sentença (09/03/2018), a legislação tanto federal quanto estadual não mais exigia a reserva de 15 m (quinze metros) de cada lado como área non aedificandi, não tendo a Recorrida qualquer direito a indenização sobre tais áreas, podendo ser livremente utilizada. 6. Ressalta-se que as limitações mencionadas pelo perito em seus esclarecimentos às fls. 1.133-V e 1.164/1.165, bem como contidas nas fls. 04/05 da exordial, não incidirão sobre a área non aedificandi, mas sim sobre a área efetiva da servidão, qual seja, a faixa de largura de 20 m sobre a propriedade da Apelada. 7. Sabe-se que a servidão administrativa, quando não decorrente de acordo entre a Administração Pública e o particular, é instituída por sentença, sendo que o Decreto Expropriatório serve para tão somente declarar a área como de utilidade pública.
Precedentes do TJES. 8. Juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data da imissão provisória na posse (vide Súmula nº 69 do STJ), que se deu em 28/04/2006, devendo incidir sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor indenizatório fixado, sendo cabível a cumulação com juros moratórios, a teor da Súmula nº 12 do STJ. 9. Juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir do trânsito em julgado da presente decisão, cuja base de cálculo deverá ser a mesma dos juros compensatórios. 10. Vencido o entendimento que determinava a instituição de servidão administrativa sobre a faixa de largura de 20 m (vinte metros) referente a área non aedificandi, por reputar necessária a reserva de faixa não edificante de forma a garantir a segurança da população residente ao longo do sistema de dutos e a proteção ao meio ambiente 10. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0005584-16.2005.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/01/2020; DJES 04/02/2020)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. DUTOS. INDENIZAÇÃO. VALOR. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA OCUPAÇÃO. IMISSÃO DA POSSE. 1
. Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico nela apresentado.
Precedentes do STJ. 2. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios são cabíveis para remunerar o proprietário pela privação ou limitação dos direitos inerentes à propriedade. Precedentes do STJ. 3. A instituição de servidão administrativa equipara-se à sistemática das desapropriações indiretas, motivo pelo qual os juros compensatórios incidem a partir da efetiva ocupação do bem. Precedentes do STJ. (TJES; APL 0900150-21.2005.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/03/2014; DJES 02/04/2014)

No que concerne aos juros compensatórios, melhor sorte não assiste aos apelantes/apelados, na medida em que a r. sentença está em consonância (art. 927, inciso III, do CPC com o que decidiu o STJ no julgamento da revisão dos temas repetitivos 126,,184, 280, 281, 282, 283, 1,071, 1,072 e 1.073, senão vejamos:

Tema 126 "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97". Tema 184 "O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente". Tema 280 "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos". Tema 281 "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas". Tema 282 "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)". Tema 1071 "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial". Tema 1072 "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência". Tema 1073 "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34". (Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020)

Assim,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo manejado por Rodrigo Pierre Cordeiro e Juliana Cruz Cordeiro.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
TJES; AgInt-Ap 0016454-10.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/09/2018; DJES 29/11/2018.